Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725108-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DA SILVA CAJÁ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso (ID 40336140), a agravante informou que o Juízo da causa deferiu a tutela de urgência (ID 40534929), conforme decisão de ID 40534936, bem como que não persiste o interesse recursal, apesar de subsistir o interesse na tramitação do processo de origem, mormente por buscar o fornecimento de medicamento não padronizado para o seu tratamento. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator